Tribunal: TJDFT
Processo: 0743398-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743398-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATOS PROCESSUAIS. DEMORA IMPUTADA AO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIGITALIZAÇÃO. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em desídia, tampouco inércia da parte autora, quando a demora dos atos processuais é decorrente de mecanismos inerentes à atividade judicial. 2. A teor do enunciado da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, a morosidade na citação, decorrente de motivos inerentes ao serviço judiciário, não pode ser imputada à parte interessada, nem justificar o acolhimento da arguição de prescrição suscitada pela executada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, porque estaria configurada a prescrição intercorrente no caso em exame, em virtude da desídia da parte recorrida em dar andamento ao processo. Assevera que nesse aspecto a decisão colegiada diverge de julgado do STJ e da tese firmada no tema 566 do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO MONTALVÃO MACHADO, OAB/DF 34.391, OAB/PA 31.755, OAB/SP 357.553 e OAB/SE 4.187 (ID Num. 57040606 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre destacar que o caso em exame não se amolda ao tema 566 do STJ, o qual, tampouco, foi objeto de debate pela turma julgadora. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Da mesma forma, não merece subir o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 40 da LEF, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “não há que se falar em desídia, tampouco inércia da parte autora, quando a demora dos atos processuais é decorrente de mecanismos inerentes à atividade judicial” (ID Num. 54434929) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da recorrente MARCELO MONTALVÃO MACHADO, OAB/DF 34.391, OAB/PA 31.755, OAB/SP 357.553 e OAB/SE 4.187. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017